Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702193-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR ALVES COSTA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 17732030, o Distrito Federal, ora embargante, requer a desistência do recurso, alegando a perda do objeto diante da sentença proferida pelo MM. Juiz a quo (ID 17732035). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, a sentença proferida na instância de origem acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço dos embargos de declaração. Retire-se de pauta (25a sessão virtual). Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator